Tribunal: TJDFT
Processo: 0714570-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714570-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: DARI DOS SANTOS ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A, em face de acórdão proferido pela Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça. Nas razões lançadas nos presentes Embargos Declaratórios, destaca o embargante a ocorrência de contradição no Acórdão recorrido, pois, ao contrário do que afirmado no decisum, o presente agravo de instrumento foi protocolado posteriormente à juntada, nos autos principais, da revogação do mandato do advogado que o subscreve. Requer sejam acolhidas suas razões para eliminar a contradição apontada. Não vieram contrarrazões. É o relatório. DECIDO. A decisão recorrida a afirmou que o presente agravo de instrumento foi protocolado antes da revogação dos poderes outorgados ao Advogado subscritor, Dr. Tiago Resende Ribeiro, OAB/DF no 49.585. No entanto, pelo que se observa dos autos de origem, a revogação dos poderes de representação do mencionado causídico ocorreu às 18h00min do dia 10.04.2024, enquanto o presente recurso foi interposto às 19h37min da mesma data, ou seja, em momento posterior à revogação do mandato e a constituição de outro patrono (ID. 192830288). Nada obstante, considerando que os poderes outorgados ao advogado subscritor do recurso foram revogados poucas horas antes da interposição do recurso aviado em defesa de interesse da parte agravante e próximo ao final do prazo recursal, entendo que antes de julgamento dos embargos declaratórios, faz-se necessária a manifestação da parte agravante quanto ao seu interesse na ratificação do recurso interposto pelo antigo patrono, em respeito ao princípio da ampla defesa, da celeridade processual e da economicidade. Essa posição é consentânea com a norma do artigo 104 do CPC, segundo a qual “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.” Diante disso, converto o julgamento em diligência, e determino a intimação da parte agravante, por meio de seu advogado constituído, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, a respeito do interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 15:38:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora